Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701587-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 13858689, pags. 4/13), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão (ID 36921520, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0708118-85.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido da inclusão, no polo passivo, da Segunda Executada, SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER, sob o argumento de que esta parte processual assinou o título, somente, concedento a outorga uxória ao seu cônjuge, Primeiro Executado, JOSÉ TIECHER. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria deferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo, suspendendo o processo e determinando a intimação dos Agravados para apresentarem resposta ao recurso (ID 13935528, pags. 21/26), nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Por conseguinte, nos termos dos Arts. 313, V, “b” e 921, I, ambos, do CPC, suspendo o processo, pelo mesmo prazo, em razão da necessidade de verificação do seguinte fato determinado: se o bem dado em garantia, considerando o regime de bens do casamento dos Agravados, inclui-se nas exclusões legais de comunhão, de acordo com a regra inserta nos arts. 1.667, 1.668, I a IV e 1.659, V a VII, todos, do Código Civil. (...) Em tendo sido tentada a intimação dos Agravados, por via postal e por oficiala de justiça, sobre o teor da decisão retro, não foram localizados pelos Correios (ID’s 14414687 e 14414695, pags. 50/53). Contudo, a oficiala de justiça, ao diligenciar no endereço - SHIS QI 5, CJ 13, casa 22, Lago Sul/DF, certificou que os Agravados somente não foram intimados pois, conforme informação da Senhora Luciana Guerra, estavam viajando (ID’S 15134470 e 15134471, pags. 69/70). A Secretaria desta Turma suscita dúvida como proceder (ID 15149137, pag. 71). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, necessário se faz delimitar que a intimação do agravado para apresentar resposta ao agravo de instrumento, quando não tiver procurador constituído nos autos, deverá ser feita pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (primeira parte). Contudo, restando infrutíferas as diligências de intimação por via postal, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, deverá ser procedida a intimação por hora certa, através de oficial de justiça, nos termos do art. 275, § 2o, do CPC. No caso dos presentes autos, nos termos do que restou relatado, esta relatoria verifica que no endereço diligenciado, os Agravados podem ser encontrados, conforme certidões da oficiala de justiça. Ademais, verifica-se que este endereço coincide com o da sede social da sociedade empresária Celeiro Sementes Ltda, integrada, em seus quadros societários, pelo Primeiro Agravado, que também é o seu fundador, conforme deflui do seu sítio eletrônico[1]: Quem somos Fundada em 1988 resultado do sonho e da visão do produtor rural José Tiecher, que iniciou sua plantação de soja com 1800 hectares em Luziânia – Goiás e desde então visa o desenvolvimento do negócio e a produção de sementes com alto padrão de qualidade. A Celeiro Sementes é destaque entre as empresas de seu segmento e pioneira em inovação e tecnologia em seus processos. Nesse sentido, em atenção aos princípios da celeridade, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever de cooperação, nos termos dos arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC, impende que a diligência seja repetida, por oficial de justiça, no endereço SHIS QI 5, CJ 13, casa 22, Lago Sul/DF, a fim de que os Agravados sejam intimados sobre o teor da decisão de ID 13935528, pags. 21/26. Contudo, caso os Agravados não sejam localizados, o oficial de justiça deverá proceder aos procedimentos necessários à intimação por hora certa, através de qualquer funcionário da sociedade empresária Celeiro Sementes Ltda, cuja sede social é no endereço supra, ou de algum vizinho. Por conseguinte, caso o oficial de justiça, somente, logre êxito na diligência – em sede de procedimento de intimação por hora certa, a Secretaria desta Turma deverá iniciar a contagem do prazo respectivo a partir da juntada da certidão deste auxiliar do juízo, nos termos do art. 231, II, do CPC. Portanto, em não sendo localizados no endereço retro, será presumida a intimação dos Agravados sobre a decisão monocrática supra. Ante o exposto, DETERMINO: i) a repetição da intimação, por oficial de justiça, dos Agravados no endereço SHIS QI 5, CJ 13, casa 22, Lago Sul/DF; e ii) caso os Agravados não sejam encontrados neste endereço que o oficial de justiça proceda à intimação por hora certa, através de qualquer funcionário da sociedade empresária Celeiro Sementes Ltda, cuja sede social fica no endereço retro, ou de algum vizinho, nos termos do art. 275, § 2o, do CPC. Autorizo o oficial de justiça a cumprir o mandado em horário especial, caso se faça necessário, devendo fundamentar em sua certidão as razões para este desiderato. Após a certificação do prazo, nos termos do art. 231, II, do CPC ou da apresentação de resposta pelos Agravados, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. [1] Disponível em: &lt;https://www.google.com.br/maps/place/CELEIRO+SEMENTES/@-15.8499381,-47.899285,19z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x935a255dcb46797b:0x61655e649abcb446!2sCELEIRO+SEMENTES!8m2!3d-15.8497733!4d-47.8992998!3m4!1s0x935a255dcb46797b:0x61655e649abcb446!8m2!3d-15.8497733!4d-47.8992998&gt;. &lt;https://www.consultasocio.com/q/sa/jose-tiecher&gt;. &lt;http://celeirosementes.com.br/celeiro/company/&gt;. Acessos em 14 abr. 2020. Brasília, 14 de abril de 2020 15:54:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador